Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-15.2021.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800085-15.2021.8.14.0110

APELANTE: MATEUS GONCALVES COSTA, DANIEL FERREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CP.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. REAVALIAÇÃO DOS ALUDIDOS VETORES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR. SÚMULA Nº. 23 DO TJEPA.
2 -
PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) OU 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA VETOR DO ART. 59 DO CPB. IMPROVIMENTO. A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NÃO CARECE SEGUIR UM CRITÉRIO MATEMÁTICO RÍGIDO, DE MODO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À ADOÇÃO DE UMA FRAÇÃO ESPECÍFICA DE AUMENTO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. EM QUE PESE A FRAÇÃO REQUERIDA NO PRESENTE SER UM PARÂMETRO ACEITO PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ, A MESMA NÃO SE REVESTE DE CARÁTER OBRIGATÓRIO.
3 – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PENA DEFINITIVA DE
AMBOS APELANTES
REDIMENSIONADA
PARA
10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, E MAIS 27 (VINTE E SETE) DIAS MULTA,
À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO TEMPO DO FATO, PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2º, II E §2º-A, I DO CP.
UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, redimensionando a pena dos ora apelantes, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se apelação interposta por
MATEUS GONÇALVES COSTA
e
DANIEL FERREIRA DE SOUZA,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara da Comarca de Goianésia do Pará/PA, que os condenou à pena igualitária de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP.

Em suas razões recursais, os apelantes pugnaram pelo redimensionamento da pena base ao seu patamar mínimo, ante a valoração favorável de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB. Subsidiariamente, demandaram pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) para cada uma das circunstâncias judiciais eventualmente consideradas em desfavor dos apelantes, além do prequestionamento da matéria recorrida.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra na denúncia,
in verbis:

(...). Consta no IPL que no dia 16/02/2021, por volta das 19h, na Rua Brasília, neste município, os DENUNCIADOS, em concurso e com emprego de arma de fogo, subtraíram pertences e valores em dinheiro das vítimas MARIO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA, JORGE OLIVEIRA DA SILVA ROSENDO, MARIA JOSÉ DE JESUS OLIVEIRA, e RANIELE OLIVEIRA ROSENDO. Conforme relata o IPL, a GU foi acionada para atender ocorrência de assalto a mão armada em uma residência na Rua Brasília, tendo a vítima MÁRIO HENRIQUE relatado que havia acabado de chegar com sua namorada, na casa desta, momento em que a residência foi invadida pelos DENUNCIADOS, um deles portando arma de fogo. Os DENUNCIADOS renderam as vítimas sob ameaças, e levaram consigo uma motocicleta HONDA/BIZ, placa QVJ3G46, 01 aparelho de celular XIAOMI NOTE 9S azul, R$600,00, 01 aparelho de celular XIAOMI NOTE 7 azul, 01 par de botas de couro, 03 vidros de perfume, R$250,00, 01 aparelho de celular Samsung Galaxy J5 prime, e R$200,00. (...). Após a incursões policiais, os DENUNCIADOS foram presos e conduzidos a DEPOL para os procedimentos cabíveis, e lá confessaram a autoria do crime. Agindo do modo acima descrito, os denunciados DANIEL FERREIRA DE SOUSA e MATEUS GONÇALVES COSTA, encontram-se incursos nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do CPB devendo ser convenientemente processado e julgado na forma da lei. (...).

Após a regular instrução do feito, os acusados foram condenados à pena igualitária de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP.

Irresignados, os apelantes demandaram pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal. Subsidiariamente, requereram a aplicação, para cada vetor negativo eventualmente considerado, das frações de 1/6 ou de 1/8.

Assiste razão parcial à insurgência recursal. Explico:

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença, observa-se que o juízo singular cometeu equívocos por ocasião da fixação da pena base, valorando de forma genérica os vetores referentes a
culpabilidade
e
consequências do delito,
sem explicitar fundamentação concreta para negativar as referidas vetoriais em desfavor dos réus.

Todavia, reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB,
que farei de forma conjunta, evitando, assim, repetições desnecessárias,

constato que as
circunstâncias do delito
se revelam desfavoráveis, tendo os ora apelantes praticado o crime à noite, dentro da residência das vítimas, ambiente de segurança, descanso, conforto e tranquilidade, elementos que por si só, justificam a exasperação da pena base, a qual deve ser, entretanto, redimensionada para
06 (seis) anos de reclusão e mais 16 (dezesseis) dias-multa
, nos termos do que preleciona a Súmula nº. 23 do TJE/PA.

Ainda nesse ponto, é cediço que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Ressalta-se ainda, que não se desconhece que a fração de 1/6 (um sexto) requerida no presente é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado. Para tanto, vejamos o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022) (grifo nosso)

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda fase, reconheço e valoro a agravante da reincidência. Reconheço, também, a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, ‘d’, do CP e, tendo em vista que ambas as circunstâncias se compensam, conforme entendimento jurisprudencial, mantenho as penas intermediárias dosadas no mesmo patamar acima.

Na etapa derradeira, seguindo o mesmo entendimento do juízo sentenciante por restar vedada a
reformatio in pejus,
reconheço as causas de aumento previstas art.
157, §2º, II e §2º-A, I do CP,
razão pela qual aumento a pena em 2/3 (dois terço), passando a dosá-la definitivamente em 10 (dez) anos de reclusão, e mais 27 (vinte e sete) dias multa.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido e pela reincidência, é impositiva a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda dos apelantes no fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea a) do CPB, bem como, mantido o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça
, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena definitiva dos acusados, após a reavaliação dos vetores do art. 59 do CPB, fixando-a em
10 (dez) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e mais 27 (vinte e sete) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pelo crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 12/03/2024